Tribunal: TJMT
Processo: 1015363-89.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015363-89.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 037.775.481-11 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOANILSON BATISTA DA SILVEIRA - CPF: 545.048.641-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN CRISTIANO DUARTE SIQUEIRA - CPF: 912.970.441-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -

EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - SUSPENSÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR - PEDIDO DE REDUÇÃO DO PRAZO DA PENA ACESSÓRIA - DESPROPORCIONALIDADE
-
PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
- ARESTO DO TJMT - RECURSO PROVIDO.

“[...] A pena de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporção com a gravidade do fato típico, nos limites fixados no art. 293, do Código de Trânsito Brasileiro, além de eventuais circunstâncias particulares ao caso concreto, não estando submetida, necessariamente, a imposição de prazo idêntico ao da pena privativa de liberdade cominada cumulativamente [...].”
(
Parecer da PGJ
n° 010095-006/2021)

“A pena de suspensão da habilitação para dirigir é cumulativa e deve ser fixada em proporção à pena privativa de liberdade imposta, de modo que deve ser estabelecida em 2 (dois) meses.”
(TJMT, AP no 0001054-70.2019.8.11.0028)

Recurso provido

para
para o
prazo de suspensão da pena acessória em 2 (dois) meses
.
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1015363-89.2021.8.11.0002 - COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE (S): RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO (S):
MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJe n° 1015363-89.2021.8.11.0002), que o condenou por
embriaguez ao volante a 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, bem como
suspendeu o direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 6 (seis) meses
- art. 306,
caput
, e art. 293 da Lei no 9.503/97 - (ID
189061697).

O apelante sustenta que
a imposição da pena acessória foi aplicada
“em total desproporcionalidade”
.

Requer provimento para que o prazo de suspensão seja redimensionado, “
fixando-o em seu quantum menor, ou seja, 02 (dois) meses
” (ID 189061707).

A 9a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (
ID 189061711
).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Condenação pelo crime disposto no art. 306, §1o, I, da Lei n. 9.503/97. Pretende-se a redução do prazo da pena de suspensão da carteira nacional de habilitação do apelante, argumentandoa desproporcional. Provimento. Pena acessória de suspensão da habilitação de dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena principal aplicada, em observância aos parâmetros legais na fixação justa da pena ao acusado. Pena privativa de liberdade fixada no patamar mínimo legal, o que torna necessária a readequação da pena acessória. Parecer pelo PROVIMENTO do recurso defensivo.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 197557666)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso mostra-se cabível (CPP, art. 593, I), é manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta a denúncia que:

“[...] Consta nos autos que, no dia 01 de maio de 2021, por volta das 17h30min, na MT 050, Km 1, neste município de Várzea Grande, o indiciado RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool [...].

Diante do exposto, denuncio RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS, [...] pela prática de infração ao art. 306, §1o, I, do Código de Trânsito Brasileiro; requeiro a tramitação nos termos do art. 396 do CPP, pugnando pelo recebimento da denúncia, citação do denunciado para apresentar a resposta à acusação, bem como sejam intimados o denunciado e as testemunhas, para comparecerem à audiência de instrução e julgamento, culminando na condenação do acusado às penas cominadas aos crimes supra [...].”
(Luciano Freiria de Oliveira, promotor de Justiça - ID 189061675
).

O Juízo singular reconheceu a dosou a pena do apelante nos seguintes termos:

“A materialidade do crime está comprovada pelo Auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de infração, teste de etilômetro e relatório da Autoridade Policial. De forma que a existência do crime restou fartamente comprovada.

A autoria do réu quanto aos fatos a si imputados na denúncia é certa.

Em juízo, o PM Allan relatou que abordou o acusado em bloqueio policial; foi ofertado o teste de etilometro a ele e constatado o valor de concentração de álcool equivalente a 0.49 mg/L, e em razão disso conduziu o acusado para a delegacia. O PM Joanilson ratificou o boletim de ocorrência e o termo de depoimento (ids. 56004609 e 56004602).

Em juízo, o réu confessou que ingeriu bebida alcóolica após um jogo de futebol com seus familiares; que quando estava indo embora foi abordado em blitz policial e não se recordava do resultado do teste de etilômetro; confirmou ainda ter ingerido cerca 03 (três) ou 04 (quatro) latinhas de cerveja [...].

Ante o exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia e condeno o réu Ricardo Rodrigues dos Santos, qualificado nos autos, por infringir o art. 306, §1.o, I, da Lei n.o 9.503/97 [...].

Quanto ao crime de conduzir veículo automotor em estado de embriaguez (art. 306, §1.o, I, do CTB). Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) meses de detenção [...].

Levado pelo mesmo critério acima, em proporcionalidade, fixo sua pena pecuniária em 10 (dez) dias multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Nos termos do art. 293, da Lei no 9.503/97, levado pelos mesmos critérios para impor a reprimenda física e pecuniária, determino a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor pelo período de seis (06) meses [...].”
(Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito - ID 189061697).

Pois bem.

Para o caso, adota-se o entendimento da i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para reduzir o prazo de suspensão da pena acessória, em virtude da precisa análise jurídica pelo órgão ministerial em segundo grau, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
“in verbis”
:

“[...] de acordo com o artigo 293 da Lei 9.503/97, a sanção de suspensão do direito de dirigir veículo automotor será imposta no prazo mínimo de 02 (dois) meses e máximo de 05 (cinco) anos, atendendo-se aos critérios de necessidade, razoabilidade e proporcionalidade da pena [...].

Desse modo, a pena de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporção com a gravidade do fato típico, nos limites fixados no art. 293, do Código de Trânsito Brasileiro, além de eventuais circunstâncias particulares ao caso concreto, não estando submetida, necessariamente, a imposição de prazo idêntico ao da pena privativa de liberdade cominada cumulativamente.

No caso dos autos, a pena corpórea foi fixada no mínimo legal e a pena de suspensão da habilitação acima do mínimo legal, porém sem nenhuma fundamentação, configurando a desproporcionalidade das penas.

Diante disso, mostra-se plausível o pleito defensivo de fixação do prazo da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor no patamar mínimo legal, respeitando-se a correspondente proporção com a pena privativa de liberdade imposta [...].

No presente caso, não obstante tenham sido fixadas em patamar idêntico, verifica-se a evidente desproporcionalidade existente entre as sanções, uma vez que possuem prazos mínimos diversos impostos pela norma.

Sendo assim, necessária a reforma da r. sentença, a fim de que seja a pena acessória aplicada no patamar mínimo legal, qual seja, 02 (dois) meses [...].”

(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 197557666).

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A pena de suspensão da habilitação para dirigir é cumulativa e deve ser fixada em proporção à pena privativa de liberdade imposta, de modo que deve ser estabelecida em 2 (dois) meses.”
(TJMT, AP no 0001054-70.2019.8.11.0028 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2023)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para aplicar o
prazo de suspensão da pena acessória em 2 (dois) meses
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024